Tribunal: STF
Processo: ARE 1606260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. MÚTUO SUPOSTAMENTE CONSISTENTE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM A EMPREGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão de rejeição da exceção de préexecutividade oferecida pelo ora recorrente em sede de execução de título extrajudicial.
2. Tese de competência da Justiça do Trabalho. Título extrajudicial exequendo amparado em contrato de mútuo alegadamente acordado para simular o pagamento de vantagem pecuniária no contexto de uma relação empregatícia.
3. A exceção de pré-executividade é instituto de criação jurisprudencial conferindo ao executado a possibilidade de aventar, por meio de petitório simples, objeções excepcionais, desde que atendidos os seguintes requisitos cumulativos: i) a questão arguida consubstancie matéria de ordem pública, passível de conhecimento mesmo de ofício; e ii) não haja necessidade de dilação probatória.
4. Inobstante a natureza cogente das regras de competência funcional estabelecidas pelo texto constitucional, não se divisa nos autos suficiente prova da alegada simulação na contratação de mútuo, circunstância que não resta automaticamente demonstrada a partir da mera constatação de que um dia existiu vínculo empregatício entre o executado e uma instituição financeira na época integrante do mesmo grupo empresarial da ora agravada.
5. Necessidade de dilação probatória incompatível com o expediente defensivo lançado.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Agravo interno prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, inciso I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente